Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-95.2018.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001267-95.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (APELADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (APELANTE), DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 135.529.418-51 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO D AGOSTINI - CPF: 347.141.030-91 (APELANTE), DYOGENES GIROLETTI RIBAS - CPF: 935.898.750-20 (ADVOGADO), SILVANA BENVEGNU GUEDES D AGOSTINI - CPF: 527.957.130-04 (APELANTE), MAURO ANTONIO D AGOSTINI - CPF: 347.141.030-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA BENVEGNU GUEDES D AGOSTINI - CPF: 527.957.130-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA OU DE JUSTO RECEIO DE LESÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de terceiro ajuizados pela adquirente de imóveis rurais para obstar alegada ameaça de constrição em execução movida pela credora Sipcam Nichino Brasil S.A. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos e condenou a credora ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se havia justo receio de constrição a legitimar a oposição de embargos de terceiro e se caberia impor à credora os ônus sucumbenciais, apesar de não ter resistido ao pedido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro podem ser opostos para defesa do direito de propriedade ou posse diante de constrição ou ameaça concreta (art. 674, CPC).

4. A jurisprudência do STJ admite a medida de forma preventiva, mas exige a demonstração de risco efetivo e não mero temor infundado (REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.05.2018).

5. No caso, não houve constrição judicial nem apreciação do incidente de fraude à execução; a própria embargada reconheceu de pronto a titularidade da embargante, sem resistir ao pedido.

6. À míngua de ameaça concreta, o ajuizamento da ação não decorreu de ato da credora, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de terceiro exige demonstração de constrição ou justo receio concreto de lesão ao direito de propriedade. 2. Não configurada resistência da parte embargada nem ameaça efetiva de constrição, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à embargante.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIPCAM NICHINO BRASIL S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1
ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, MT
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO, movida em seu desfavor por
MARA LUCIA PIERDONÁ
.

Prolatada a sentença (ID. 295618487), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, a, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIROS
para:

a)
EXCLUIR
do polo passivo os embargados SILVANA BENVEGNU GUEDES D’AGOSTINI e MAURO ANTONIO D’AGOSTINI;

b)
DESCONSTITUIR
os atos expropriatórios recaídos sobre os imóveis de matrícula n.º 11.758 e 22.657 do Registro de Imóveis de Soledade/RS.

CONDENO
a embargada SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 90, §4º do CPC.”

Em suas razões recursais (ID nº 295618489), a
Sipcam Nichino Brasil S/A
,
em síntese,
requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, tão somente inverter o ônus da sucumbência em desfavor da embargante, sob a alegação de que não deu causa a ação.

Sustenta que a ação de execução movida em desfavor dos devedores
Silvana Benvegnu Guedes D’agostini
e
Mauro Antonio D’agostini,
foi distribuída em 07/01/2010, e os imóveis
sub judice
, foram vendidos/registrado em matricula à adquirente/embargante
Mara Lúcia Pierdoná,
tempo após o início da execução, em 30 de agosto de 2010
. Razão pelo qual suscitou incidente de fraude de execução.

Afirma que a penhora foi requerida, contudo, sequer houve registro de tal penhora.

Declara que quando a embargante interpôs os presentes Embargos de Terceiro, com os documentos, teve conhecimento dos reais fatos, não se opondo/resistindo ao seu pedido, e de pronto concordou com suas razões.

Assevera que nesse caso deve ser aplicado princípio da causalidade, já que, não obstante tenha concordado com o pedido da Apelada, foi induzida em erro causado pela própria Embargante.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a inverter a condenação dos ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 295618493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por
Mara Lúcia Pierdoná
em face de
Sipcam Nichino Brasil S.A., Silvana Benvegnú Guedes D’Agostini
e
Mauro Antônio D’Agostini
.

A embargante afirma ter adquirido, em 2005, duas áreas rurais situadas no município de Soledade/RS, totalizando 34,08 hectares, cuja escritura pública foi lavrada em 2008 e registrada em 2010.

Sustenta que, em 2016, a embargada Sipcam alegou fraude à execução no processo nº 0000037-96.2010.8.11.0033.

Requereu liminar para suspender os atos expropriatórios e, no mérito, a desconstituição da penhora. A Sipcam concordou com o pedido, mas contestou a condenação em ônus sucumbenciais.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo os atos expropriatórios recaídos sobre os imóveis de matrículas nºs 11.758 e 22.657 do Registro de Imóveis de Soledade/RS, além de condenar a embargada Sipcam Nichino Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A apelante Sipcam insurge-se contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro, alegando que, com os documentos apresentados, tomou ciência dos fatos reais, não se opondo nem resistindo ao pedido, tendo, de pronto, concordado com suas razões. Aduz, ainda, que, embora tenha requerido a penhora, sequer houve o registro desta.

Os embargos de terceiro encontram previsão no art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

No que se refere ao ônus da sucumbência, a Súmula 303 do STJ estabelece que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Na espécie, a medida manejada não decorreu de efetiva constrição, mas de alegada alegada ameaça de restrição patrimonial. Isso porque, em execução, a credora, ora embargada, pleiteou o reconhecimento de fraude à execução, a fim de penhorar os imóveis de matrículas nº 11.758 e 22.657 do Registro de Imóveis de Soledade/RS e satisfazer seu crédito exequente.

A MMª. Juíza prolatora da sentença recorrida consignou que o mérito foi prejudicado em razão do reconhecimento do pedido pela embargada SIPCAM.

Com efeito, o reconhecimento jurídico do pedido constitui circunstância limitadora ao convencimento do julgador e acarreta, automaticamente, a procedência da demanda, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, determinou-se a desconstituição dos atos expropriatórios incidentes sobre os imóveis. E, embora não houvesse até aquele momento qualquer medida constritiva sobre os bens, em observância ao princípio da causalidade, a magistrada condenou a embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, o STJ já assentou que é possível o manejo dos embargos de terceiro diante de ameaça ou justo receio de constrição:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Embargos de terceiro opostos em 23/08/2013. Recurso especial interposto em 05/08/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016.

Aplicação do CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi averbada a existência de ação de execução no registro de veículo de propriedade e sob a posse de terceiro.

3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio.

4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.

5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano.

6. A averbação da existência de uma demanda executiva, na forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao terceiro inegável e justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada gratuitamente pelo credor; pelo contrário, visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e expropriação, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor, hipótese em que se presume a fraude à execução.

7. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos.

8. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303/STJ).

9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

No presente caso, contudo, verifica-se que, desde a impugnação aos embargos, a embargada não ofereceu resistência ao pedido, reconhecendo ainda na oportunidade que os imóveis não pertenciam aos executados. Ainda que a credora/embargada tenha suscitado discussão acerca da legalidade da venda realizada pelos devedores em 2010, não havia, na data da propositura da ação (2018), qualquer decisão judicial que justificasse o ajuizamento dos embargos.

Sobressai dos autos da execução que o exequente estava empenhado, à época da oposição dos embargos de terceiro (maio/2018), a busca por penhora de valores em espécie (ID. 39647757, fls. 132/133 e decisão fls. 177):

O incidente de fraude à execução sequer foi analisado pelo juízo de origem. Assim, o pedido de penhora, como consequência de eventual reconhecimento da fraude, não chegou a ser apreciado.

A propósito a decisão:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES IMPLICA A INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA – NULIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU JUSTO RECEIO DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

(...)
já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase
. (...)” (N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (N.U 0001839-44.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Dessa forma, embora a embargante alegue ter buscado a defesa de seu direito de propriedade, não se extrai dos autos, tampouco foi por ela demonstrado, qualquer ato que configurasse ameaça concreta de constrição ao seu patrimônio. Não se caracteriza, portanto, o justo receio de lesão ao direito de propriedade.

Neste sentido, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE SEU BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo incontroverso que a embargante ajuizou embargos de terceiro mesmo sabendo que já não havia verdadeira ameaça de constrição aos seus bens, ela deve responder não só pela sucumbência, mas, também, por litigância de má-fé. (N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Conforme destacado nesse precedente, o interesse de agir, em casos de ameaça de constrição, somente se verifica quando há efetivo risco de lesão ao direito de propriedade, não bastando o mero temor infundado.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, constata-se que o ajuizamento da presente demanda não decorreu de atos da apelante/embargada que efetivamente ameaçassem o patrimônio da apelada. Impõe-se, portanto, reformar a sentença quanto à condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando
a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025